Tribunal: TJDFT
Processo: 0726493-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Para a condenação pela prática da litigância de má-fé, faz-se necessária a prova inconteste de que a parte incorreu em quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além da existência de elementos atinentes ao ato doloso e da ocorrência de prejuízo processual.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda, assim como o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, não autorizam a condenação por litigância de má-fé, tampouco a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência somente é possível de ser discutida na via adequada.
4. Recurso conhecido e não provido.